Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712840-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, CONTINENTAL FINANCE GROUP LTDA, ODERLI FERIANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, na qual formulou pedido de tutela de urgência, para que o réu se abstenha de promover a subscrição e integralização do crédito cedido ao Apelante, em favor de um terceiro, do qual o agravado é sócio. O pedido liminar foi indeferido. Em síntese, argumenta que há provas nos autos da cessão dos direitos creditórios que o agravado possui nos autos do processo número 0118548-98.2005.8.12.0001, da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, razão pela qual a probabilidade do direito foi demonstrada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar do crédito devido ao primeiro agravado, mediante penhora no rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito para concessão da liminar pleiteada. Em consulta aos andamentos do processo no 0118548-98.2005.8.12.0001, da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (https://esaj.tjms.jus.br/cpopg5/show.do?processo.codigo=0100058CR0000&amp;processo.foro=1&amp;processo.numero=0118548-98.2005.8.12.0001&amp;uuidCaptcha=sajcaptcha_00df358ab0674a44b371d625722c7e82), verifiquei que foi proferida a seguinte decisão, datada de 29/09/2020: “Diante do exposto, nos termos da fundamentação exposta e por reputar que subsistem nos autos créditos reconhecidos na fase de conhecimento que pertencem exclusivamente à pessoa jurídica GIORDANI COSTA HOTÉIS E TURISMO LTDA, atualmente denominada NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA, defiro os requerimentos de fls. 6217/6245 e 6373/6382 e reconheço tal empresa como titular do crédito, via de consequência, a legitimada a propor a liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença. Retifique-se o cadastro do feito para constar unicamente a pessoa jurídica como autora. Por tais fundamentos, INDEFIRO os requerimentos de fls. 6161/6166 e reiterações formuladas pelas pessoas físicas Luiz Carlos Giordani Costa e Maria Regina Rampazzo Costa, ficando ressalvada a oportuna habilitação do crédito alusiva ao "TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS", isto após tornado líquido o valor da condenação. Intimem-se e, preclusas as vias impugnativas em relação ao teor desta decisão, retornem conclusos para deliberação sobre o processamento do pedido de liquidação de sentença. Diante da prejudicialidade desta decisão, determino a suspensão de todos os pedidos de liquidação de sentença em trâmite por este juízo alusivos ao objeto de condenação nestes autos, fazendo-o por analogia ao disposto no art. 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Certifique-se nos autos respectivos. Ratifico os fundamentos da decisão de fls. 6317/6319 e determino sejam desentranhados os pedidos de habilitação de crédito, liquidação sentença e cumprimento de sentença apresentados após tal decisão, observando-se nas comunicações o contido em tal decisão. Tendo em vista a existência de centenas de cessões de crédito alusivas ao crédito que será objeto de liquidação, as quais foram apresentadas como garantias em processos de execução em vários Estados e no Distrito Federal, atingindo um grande número de pessoas e que, diante da multiplicação de tais cessões, podem até superar o crédito a ser executado, bem como diante da definição da parte legítima a receber o crédito, para que se evite prejuízo a terceiros que podem ser prejudicados por eventuais cessões de quem não seja o titular do direito ou porque inexistente saldo suficiente para adimplir o que for cedido, determino que seja oficiado às Corregedorias de todos os Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho, também para que seja repassado aos respectivos juízos vinculados, comunicando os termos desta decisão e informando que nos presentes autos não existe importância líquida fixada, tampouco valores depositados em favor da parte credora. Intimem-se. (...).” (grifos nossos) Da análise do pronunciamento judicial acima transcrito, fica evidenciado que o crédito pretendido pelo agravante é objeto de grande controvérsia, diante da grande quantidade de cessões de direito cedidas a diversas pessoas. Nesse contexto, como muito bem destacado pelo Juízo singular, a análise da questão demanda dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em uma primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora